Tribunal: TJMT
Processo: 1018999-40.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018999-40.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO ELÍSIO BALLERINI JUNIOR, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível e Criminal de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Monitória n.o: 1002364-76.2018.8.11.0013, em fase de Cumprimento de Sentença movido por BRUNA CRISTINA DO AMARAL, rejeitou a impugnação ofertada pelo Agravante, sob fundamento de que as matérias aduzidas são diversas das previstas no rol taxativo do art. 525, §1.o, incisos I a VII, do Código de Processo Civil.
Ressai dos autos que o cumprimento de sentença foi promovido pela Agravada, com o objetivo de cumprimento da obrigação determinada em Contato de Doação firmado entre as partes (Agravante/Agravado), cujo o valor devido é de R$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais).
Inconformado, o Agravante sustenta nas razões recursais que o mencionado Contrato de Doação não pode ser considerado válido, em virtude da ingratidão da Donatária-Agravada, conforme art. 1.181, inciso III do Código Civil.
Segue aduzindo que a revogação da doação é medida que se impõe, de modo que o instrumento utilizado para promover a execução é inválido, operando -se a inexigibilidade da obrigação.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.
Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do novo CPC.
Como é cediço, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o Agravante deve demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do CPC/15.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Isso porque, conforme o tópico “V - Conclusão” da inicial deste instrumental, verifica-se que, sem qualquer exposição de fundamento prévio, o Agravante formulou pedido nos seguintes termos:
“Ante o exposto, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido, tanto em caráter LIMINAR, quanto no MÉRITO, no sentido de que seja reformada a decisão interlocutória de id 26475614 dos autos no 1002364 -76.2018.8.11.0013, no sentido de que seja JULGADO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença. ”
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, o Agravante sequer abriu tópico na peça recursal para justificar a necessidade do efeito suspensivo, restringindo-se a formular o pedido na petição recursal.
Portanto, não estando demonstrados os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Intime-se a agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contraminuta ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora